Tribunal: TJDFT
Processo: 0750924-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de realização de exame criminológico em sentenciado condenado por tentativa de homicídio qualificado, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há fundamento concreto que justifique a submissão do sentenciado ao exame criminológico para progressão de regime, diante da ausência de histórico de indisciplina ou comportamento indicativo de periculosidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que o exame criminológico é facultativo e deve ser determinado pelo magistrado apenas nos casos em que houver peculiaridades que justifiquem sua necessidade, nos termos da Súmula Vinculante n. 26 do STF e Súmula 439 do STJ.
4. O exame não foi solicitado no início do cumprimento da pena e não há registros de faltas graves, distúrbios de conduta ou elementos concretos que evidenciem periculosidade do sentenciado.
5. A realização do exame criminológico é medida excepcional e deve ser determinada com fundamentação concreta, não podendo ser exigido apenas com base na gravidade abstrata do crime.
6. A Lei n. 14.843/2024, por ser mais gravosa, não se aplica retroativamente.
7. O sentenciado já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, conforme reconhecido pelo Juízo da Execução Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.